Tribunal: TJDFT
Processo: 0724366-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724366-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: RAIMUNDO SOUSA LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão (ID 233508438 integrada pela decisão de ID 236991714 do processo n. 0728644-34.2023.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 17a Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela coexecutada Fundação Sistel de Seguridade Social, em que alegava excesso de execução. Preparo recolhido (ID 73017351). Petição do agravado Raimundo Sousa Lima (ID 73043057) informa a existência de outro recurso idêntico (Agravo de Instrumento n. 724364-52.2025.8.07.000), distribuído alguns minutos antes do que o presente recurso à 3a Turma Cível. É o relato do necessário. Decido. 2. Disciplina o art. 11 da Portaria Conjunta 108, de 8/11/2021, a qual regulamenta procedimentos da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, das secretarias das câmaras e turmas cíveis e criminais e fluxos de trabalho da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância - CODIS, ad litteris: Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial. Parágrafo único. No caso de distribuição em duplicidade ou de evidente erro material, a CODIS deve certificar e encaminhar os autos ao relator. Nada obstante a certidão de ID 73001754, emitida pela CODIS, informar que o presente recurso, distribuído às 18h25 do dia 17 de junho de 2025, fora “analisado e não há sugestão de prevenção”, em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal, ratifica-se a alegação trazida aos autos pelo agravado (ID 73043057) de que o presente recurso é mera reprodução do agravo de instrumento n. 0724364-52.2025.8.07.0000, distribuído no mesmo dia 17/6/2025, às 18h16. Logo, deve ser efetuado o cancelamento da distribuição deste feito, distribuído alguns minutos após o agravo de instrumento anterior, devido à duplicidade da distribuição do mesmo recurso. 3. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição dos presentes autos (n. 0724366-22.2025.8.07.0000), com suporte no art. 11 da Portaria Conjunta 108, de 8/11/2021. À Secretaria, para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se Brasília, 18 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora